Tribunal: TJBA
Processo: 8055067-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055067-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIX HAMBURGUERIA E SORVETERIA LTDA

Advogado(s): MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: SHOPPING SERRINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

Advogado(s):CAMILO RIBEIRO BARRETO registrado(a) civilmente como CAMILO RIBEIRO BARRETO, LUISE SILVA DE JESUS ALVES registrado(a) civilmente como LUISE SILVA DE JESUS ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PRELIMINAR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO DE TÍTULOS. DANO GRAVE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. O Agravo de Instrumento foi interposto por empresa locatária contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Serrinha – BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Indenizatória.

2. A decisão agravada negou o pleito para obstar a inscrição do CNPJ da Agravante e dos CPFs de seus fiadores em cadastros de inadimplentes e a realização de protesto de títulos decorrentes de contrato de locação em shopping center.

3. A Agravante sustentou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando descumprimento contratual pelo Agravado, consistente na frustração da expectativa de sucesso do empreendimento e inadequação do
tenant mix
, além de problemas estruturais como alagamentos e lojas desativadas.

4. Requereu, em antecipação de tutela recursal, a abstenção de medidas restritivas de crédito até julgamento final da demanda.

5. Liminar foi deferida monocraticamente pela Relatoria, suspendendo os atos de negativação. O Agravado apresentou contrarrazões, atribuindo a responsabilidade do insucesso à própria Agravante e alegando regularidade da cobrança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:
a
) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência;
b
) saber se é possível aplicar a exceção do contrato não cumprido como fundamento para suspender a exigibilidade dos débitos oriundos do contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O agravo foi conhecido por preencher os requisitos legais, conforme o artigo 1.015, I, do CPC.

8. A tutela de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

9. A narrativa da Agravante apresenta plausibilidade, com indícios de que a frustração contratual decorreu de inadimplemento do Agravado quanto à composição das lojas e infraestrutura, elementos centrais para o êxito do empreendimento.

10. Aplica-se, no caso, o artigo 476 do Código Civil, sob a lógica da
exceptio non adimpleti contractus
, suspendendo temporariamente a exigibilidade dos encargos locatícios.

11. A urgência é patente, dada a gravidade da negativação para pessoa jurídica e seus fiadores, acarretando risco de danos irreparáveis à imagem e operação financeira.

12. A manutenção da medida cautelar resguarda a efetividade do processo, pois o eventual prejuízo do Agravado, limitado à postergação da cobrança, mostra-se inferior ao dano potencial à Agravante.

13. A jurisprudência do TJBA corrobora a possibilidade de concessão de tutela em hipóteses semelhantes, em que há indícios de inadimplemento contratual relevante por parte do empreendedor de shopping center.

14. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a razoabilidade da medida justificam a concessão da tutela pleiteada, com manutenção da liminar concedida em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória e conceder a tutela de urgência requerida, determinando que o Agravado se abstenha de negativar a Agravante e seus fiadores, bem como de protestar os títulos relativos ao contrato de locação, até julgamento final da demanda principal.

Tese de julgamento:
A plausibilidade da alegação de inadimplemento contratual anterior do locador em contrato de shopping center, somada ao risco de dano decorrente da negativação da empresa e seus fiadores, autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto de títulos até decisão final da ação principal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 300, 476, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Código Civil, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Agravo de Instrumento n. 8002741-61.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, DJe 16/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8055067-56.2024.8.05.000
, em que figuram como Agravante
MIX HAMBURGUERIA E SORVETERIA LTDA

e agravado

SHOPPING SERRINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e D
AR
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora